Tribunal: TJDFT
Processo: 0717831-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pela prova pericial e testemunhal, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas pelo réu. Acrescenta-se que não se trata de ato reflexo, involuntário, porquanto evidenciado que o réu agiu de forma imoderada, atingindo a vítima com forte tapa no rosto e fazendo-a sangrar.
3. Recurso conhecido e desprovido.